Tribunal: TJMT
Processo: 1029888-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029888-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS SOUZA GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.682.631-60 (APELADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TESTEMUNHA), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PARQUET. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que absolveu o denunciado com fundamento no art. 386, II, do CPP e determinou a expedição de ofício à Corregedoria do Ministério Público em razão da ausência injustificada da representante ministerial em audiência de instrução e julgamento. O recorrente sustenta a nulidade absoluta da audiência realizada sem a presença do órgão ministerial e requer a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para renovação da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do representante do Ministério Público, cuja ausência foi previamente justificada, configura nulidade absoluta apta a invalidar os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui participação obrigatória na audiência de instrução e julgamento, de modo que sua ausência compromete a validade do ato processual, nos termos do art. 564, III, “d”, do CPP.

A unidade institucional do Ministério Público não autoriza o órgão jurisdicional a compelir atuação de membro sem atribuição na respectiva jurisdição apenas em razão da existência de outros promotores de justiça disponíveis.

A representante ministerial comunicou previamente a impossibilidade de comparecimento à audiência, demonstrando estar designada para atividades institucionais vinculadas à tutela prioritária dos direitos de crianças e adolescentes em comarca diversa, com indicação de procedimento administrativo específico.

A manutenção da audiência sem a efetiva participação do órgão ministerial caracteriza vício insanável, pois viola a estrutura acusatória adotada pelo processo penal brasileiro na fase judicial.

A sentença proferida após audiência realizada sem a presença do dominus litis revela nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo a renovação da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público configura nulidade absoluta quando sua intervenção é obrigatória.

A unicidade do Ministério Público não autoriza a substituição aleatória de membro sem atribuição na jurisdição competente.

A ausência previamente justificada do representante ministerial impede a validade da audiência realizada sem sua participação.

A inobservância da participação do órgão ministerial na fase judicial viola o sistema acusatório e invalida os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, II, e 564, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

VOTO

1.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que absolveu o denunciado MATHEUS SOUZA GOMES DOS SANTOS com fundamento no art. 386, inciso II do CPP e determinou a expedição de ofício à Corregedoria do Ministério Público em razão da ausência injustificada da representante do Ministério Público.

2.

Em suas razões recursais a parte recorrente arguiu a nulidade da audiência em razão da ausência do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória nos termos da Lei (CPP, art. 564, inciso III, “d”), postulando ao final pelo provimento da apelação criminal para reconhecer a nulidade absoluta da audiência realizada em 12/dezembro/2025, desconstituindo a sentença prolatada e determinando o retorno dos autos à origem para a renovação da audiência de instrução e julgamento.

3.

Em contrarrazões a parte recorrida postula pelo improvimento da apelação criminal interposta e a consequente manutenção da sentença prolatada na origem.

4.

Com vista dos autos o órgão do Parquet que oficia junto a esta Turma Recursal manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

5.

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele
conheço
; inexistindo preliminares a serem enfrentadas, passo de pronto à análise do mérito recursal.

6.

DO MÉRITO
: O recurso interposto alberga provimento.

7.

O cerne a ser enfrentado no caso presente dirige-se à existência ou não de nulidade processual em razão da realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença do representante do Ministério Público.

8.

Conforme se infere dos autos foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/dezembro/2025 (Id. no 344330356, em data de 25/outubro/2025).

9.

Na véspera da data designada para a audiência o órgão Ministerial peticionou nos autos pleiteando a redesignação da audiência designada pelo juízo (Id. no 344330362), justificando seu pedido na impossibilidade de comparecimento ao ato em razão de estar lotada em comarca diversa e que na mesma data já possuía reuniões agendadas com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do Município de Pedra Preta e ainda visita institucional à casa de acolhimento daquele município, conforme registrado no Procedimento Administrativo SIMP no 001026-072/2025 e, por fim, a prioridade absoluta conferida pela norma constitucional quanto à tutela dos direitos de crianças e adolescentes.

10.

De ver-se que a fundamentação declinada no ato sentencial não se mostra adequada ao resultado nela vertido.

11.

Com efeito, conquanto seja o Ministério Público uno, não se pode atribuir atuação em desacordo com a organização ministerial, não sendo possível que o órgão jurisdicional obrigue a atuação de membro do Parquet que detenha atribuição em outra jurisdição.

12.

A só existência de “cerca de quinze” promotores de justiça não é determinante para que, em havendo choque de atos, se impõe de modo aleatório, pela só existência da unicidade do Ministério Público, que outro se obrigue a participar do ato quando aquele com atribuição naquela lotação não pode fazê-lo.

13.

Ademais, no caso presente, constata-se que antes mesmo da realização do ato a Promotora de Justiça comunicou a sua impossibilidade de comparecimento ao ato, fosse ele virtual ou presencial, porquanto estaria em comarca diversa com atividades já estabelecidas para tanto, demonstrando tal impossibilidade inclusive com a indicação do Procedimento Administrativo referido, qual seja, SIMP no 001026-072/2025, demonstrando a existência de atividades relacionadas à proteção da tutela dos direitos de crianças e adolescentes.

14.

Ainda que seja contraproducente a redesignação de atos, é certo que por vezes a manutenção de sua realização de maneira viciada, como ocorreu no caso presente, torna, de modo inverso à celeridade que aparenta emprestar, fundamentadora de nulidade intransponível; como a que se apresenta no caso presente.

15.

A realização do ato de instrução e julgamento sem a efetiva participação do órgão ministerial revela inegável nulidade, dado ao comando legal aplicável (CPP, art. 564, III, “d”).

16.

Nesse particular é que a sentença prolatada na sequência de audiência de instrução e julgamento em que não se fazia presente o órgão ministerial –
dominus litis
– acaba por revelar nulidade de todos os atos a partir da audiência realizada sem a sua presença, devendo, pois, ser reconhecido tal vício e, via de consequência, determinada a restituição dos autos à origem para a renovação da audiência de instrução e julgamento e consequente prosseguimento do feito.

17.

Reforce-se, ademais, que a sistemática do Processo Penal Brasileiro adota o sistema inquisitório, na primeira fase e o sistema acusatório na fase judicial, de sorte que a não contemplação da participação do órgão ministerial nessa respectiva fase resulta em nulidade, porquanto conduz ao cerceamento da efetiva sistemática declinada pelo ordenamento jurídico, eis que a realizado do ato sem a efetiva participação do órgão do Ministério Público pelos suficientes motivos declinados e com a indicação administrativa da sua existência (SIMP no 001026-072/2025).

18.

Referidos fundamentos afastam a possibilidade de manutenção do ato sentencial que decorreu de audiência de instrução e julgamento da qual não houve a participação, frise-se, suficientemente justificada, do órgão ministerial com atribuição naquele juizado especial criminal.

19.

Esses, pois, os fundamentos que recomendam e conduzem à anulação do ato sentencial para que seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes.

20.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU

PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do órgão ministerial oficiante naquele juizado especial criminal, bem assim dos atos subsequentes e DETERMINO o retorno dos autos à origem para que seja renovada a audiência de instrução e julgamento com a participação do representante do
Parquet
, com regular processamento do feito
.

21.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

22.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026